Tribunal: TJES
Processo: 5010183-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010183-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais
.

2
.
Outrossim, ainda quando em vigor
o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510
:
"Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas"
.
3.

Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público,
entendo pela aplicação da
Lei nº 7.347/85.
4.
N
ão merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando d
o julgamento

da Ação Cível Originária (ACO)

nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal,
o
entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório
em sua aplicação
ao presente caso
.
5.
R
ecurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010183-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVA PIRES DUTRA - ES8202
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pretende
o recurso
reformar a decisão que determinou ao Estado do Espírito Santo arcar com o custeio dos honorários periciais, diante do requerimento de prova técnica ter sido realizado pelo Ministério Público nos autos da Ação Pública na Origem.

Em análise liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo. E após o contraditório não encontro elementos para alterar meu entendimento primevo.

Pois bem.

Inicialmente,
registro que o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais:

Art. 18.
Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais
e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.
2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.
Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp n. 1.253.844/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 17/10/2013.)

Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público,
entendo pela aplicação da
Lei nº 7.347/85.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, quanto à interpretação do art. 91, § 1º, do referido código, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510/STJ), que prestigiou o regramento específico do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual, na impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, a Fazenda Pública à qual está vinculado o Parquet arcará com tais despesas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.046.942/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Portanto, não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando d
o

julgamento
da Ação Cível Originária (ACO)

nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal,
o
entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório
em sua aplicação
ao presente caso
.

Esta Colenda Câmara segue o mesmo entendimento:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002800-62.2018.8.08.0069 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO PROVA PERICIAL ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA. 1.
De acordo com o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na forma do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015) na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais . 2. Os honorários referentes à prova pericial pleiteada pelo Ministério Público em ação civil pública e a ser produzida na fase de conhecimento devem ser adiantados pela Fazenda Pública a que está vinculado, tendo em vista a aplicação por analogia da súmula nº 232 do C. STJ, eis que tal pagamento deve ser antecipado pela parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 82, caput do CPC.
Na fase autônoma de liquidação da sentença, seja por arbitramento ou por artigos, os honorários periciais devem ser suportados pela parte vencida, em conformidade com o que determina o §2º do aludido dispositivo legal. 3. Hipótese em que o Município de Marataízes além de também ter pleiteado a realização da prova pericial na fase de liquidação da sentença, restou vencido na demanda e, por isto, deve arcar com o pagamento dos honorários periciais. 4. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator. Vitória, ES, 23 de abril de 2019. PRESIDENTE RELATOR. Data da publicação: 16/05/2019. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0002800-62.2018.8.08.0069. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

Desta feita, pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)